Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741169-82.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca da petição id 58180340. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator